Tribunal: STF
Processo: RHC 199930
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jesiel Teixeira Sousa contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 642.120/GO (págs. 129-136 do documento eletrônico 1).
    O recorrente alega, em síntese, que 
    “[...] foi preso em suposta situação de flagrante delito em 21 de março de 2020 por infração, em tese, aos crimes previstos no artigo 16 da Lei nº 10.826/03 e artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fato que deu azo à instauração da Ação Penal nº 0029575-34.2020.8.09.0064 em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Goianira/GO.
    Em sede de plantão judicial foi-lhe concedida liberdade provisória mediante imposição de prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
    Posteriormente, requereu fosse-lhe permitido sair de sua residência no período diurno para trabalhar, o que foi deferido pelo Juízo processante e devidamente comunicado à Coordenação Geral de Monitoração Eletrônica da DGAP (Diretoria Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás).
    Ocorre que chegou notícia de que JESIEL havia sido preso por suposta prática de fato novo em 29/05/2020, em apuração no processo nº 0034796- 95.2020.8.09.0064, também em trâmite no juízo criminal da comarca de Goianira/GO. Diga-se de passagem que dificuldade nenhuma a autoridade policial teve ao cumprir o mandado de prisão expedido no referido processo de fato novo, justamente porque JESIEL residia no endereço de conhecimento das autoridades e vinha sendo monitorado através da tornozeleira eletrônica. Registre-se ainda que quando do cumprimento desse mandado de prisão oriundo desse fato novo, nenhum ilícito foi encontrado com JESIEL ou em sua residência.
    Desde então JESIEL passou a ser considerado foragido, eis que, obviamente, teve descontinuado o uso da tornozeleira eletrônica. Por tal razão, o juízo processante revogou a medida cautelar imposta ao recorrente e decretou sua prisão preventiva nos seguintes termos: [...].
    Uma correção se faz necessária: consta nos autos da ação penal originária que em 29/05/2020 JESIEL deixou sua tornozeleira descarregar, sendo considerado foragido, e em 01/06/2020 ele foi preso e incluído na Unidade Prisional Regional de Goianira/GO em virtude do suposto fato novo. Ocorre que, em verdade, JESIEL foi preso em cumprimento do mandado de prisão temporária já citado no dia 29/05/2020 (sexta-feira), tendo passado o fim de semana na Delegacia de Capturas (DECAP) de Goiânia/GO, e somente em 01/06/2020 (segunda-feira) ele foi recambiado para a Unidade Prisional Regional de Goianira/GO, tendo sido incluído no sistema GoiasPen (sistema de gestão penitenciária do estado de Goiás). Logo, não houve duplo desrespeito, como aparentemente se extrai da decisão a quo. A violação de ‘fim de bateria’ ocorreu em virtude de prisão temporária do recorrente, a qual, embora convertida em prisão preventiva ao final do prazo legal, já foi revogada e não embasou, até o momento, denúncia acusatória. Tem-se, portanto, que não houve violação do paciente à medida cautelar que havia sido a ele imposta, eis o suposto fato novo imputado não restou caracterizado, já que decorridos meses desde o tal ‘descumprimento’ não houve denúncia no bojo do ‘fato novo’. Não obstante, o recorrente foi novamente preso pela ação penal em questão, e vem respondendo àquele processo custodiado” (págs. 140-142 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer “[...] o provimento deste recurso ordinário para se restabelecer o status quo ante do recorrente e se reconverter a prisão preventiva imposta na ação penal nº 0029575-34.2020.8.09.0064 em medida cautelar diversa - monitoração eletrônica” (pág. 145 do documento eletrônico 1).
    Em 5/4/2021 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 3).
    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:
    “Recurso em habeas corpus. Processo Penal. Homicídio tentado. Tráfico de drogas. Inconformismo com a custódia cautelar. Quantidade de droga apreendida. Descumprimento das medidas cautelares diversas. Fundado risco de reiteração delitiva. Motivação idônea. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do recurso em habeas corpus” (pág. 1 do documento eletrônico 4).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo, agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante com considerável quantidade de droga (5 Kg de maconha). Com efeito, esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade do entorpecente encontrado com agente, quando evidenciar a maior reprovabilidade do fato, pode servir de fundamento para a prisão preventiva. 3. No caso, o paciente ostenta reiteração delitiva, conforme informado pelas instâncias ordinárias, tendo, ainda, sido anteriormente agraciado com a liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares, as quais, contudo, não bastaram para afastá-lo da prática de novos crimes. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. Agravo regimental desprovido” (pág. 131 do documento eletrônico 1).
    Vê-se, pois, que os Ministros integrantes da Quinta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise. Frise-se que o parecer do membro do Parquet Federal corrobora essa linha de entendimento.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluíram que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relatório